Tribunal: TJDFT
Processo: 0722293-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722293-21.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO ENEIAS DA SILVA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PEDRO ENEIAS DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se o autor e a ré Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil para se manifestarem sobre as preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas nas contrarrazões do Banco do Brasil S/A (id 17453274), no prazo comum de quinze dias (15), conforme dispõe o art. 1.009, § 2a, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator